Tribunal: STF
Processo: MS 33851
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO EMANADO DO PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO E DE MAGISTRADA RELATORA DE APELAÇÃO CÍVEL NESSA CORTE JUDICIÁRIA REGIONAL – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.